Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-25.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018430-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONDAS FERREIRA - CPF: 592.889.571-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
CONCESSÃO.

ORIGEM
DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. COM EVIDÊNICAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
DÉBITO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
cu
steio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos
, que
podem

ser

considerad
o
s

unilaterais
e
apócrifos
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

c
ontratual

suscitada
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, est
es fixados em R$ 800
,00
, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, tendo em conta o valor da condenação fixada (R$ 460,45), pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018430-25.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
LEONDAS FERREIRA

Recorrido
:
OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LEONDAS FERREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID 175687771/PJe2.
Reconheceu
a
contratação
dos
serviços
da
reclamada
pela parte
reclamante
,
bem

como
a
legalidade
do
débito

cobrado
e
negativado
,
julgou

improcedentes

os

pedidos da in icial e procedente o pedido

contraposto
para
condenar
a parte
recorrente

ao

pagamento
do valor de R$ 460,45,
referente

aos

serviços
que
utilizou
e
inadimpliu
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175687772/PJe2.
Em

suma
,
aduziu
que
não

reali
zou
a
contratação
de
qualquer

serviço
de
telefonia
da
parte

recorrida
,
firmando
-
se a

sentença

em

provas

unilaterais

produzidas
pela
parte

reclamada
.

Afirmou
que
houve

dano
moral
decorrente
da
conduta

ilícita
da
parte

recorrida
.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 175687777/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
.

Alegou
que
o

serviço
que
gerou
o
débito

cobrado
e
negativado

foi

devidamente

contratado pela reco rrente e prestado pela recorrida
,
motivo

pelo

qual
é
devido
o
restritivo
.

Por

fim
,
requereu
o
desprovimento
do
recurso
e a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, § 2
º
e 3º, do CPC.

No
caso

em

análise
,
diante
da
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
juntada
no ID 175687745
/PJe2,
sendo

corroborado

ainda

pelo

elemento

probatório

nos
autos (ID 17568777
4/PJe2),
defiro

a

assistência

judiciária

gratuita

em
favor da
parte
LEONDAS FERREIRA.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedo
r

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
N
EGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
inst
ituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porq
uanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determin
ação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
pa
rte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 460
,45
(ID 175687743/PJe2).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

fatura do débito e histórico de consumo dos meses

anteriores
(I
D 175687767).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
con
forme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contra
tual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente
,
visto
que
apresenta
das

outras

evidências
que
corroboram
com a
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1)
endereço

constante

na

fatura

idêntico

àquele

apontado

na

inicial
; 2)
histórico
de
consumo

discriminado

referente

aos

meses

anteriores
; e 3)
número
da
fatura

idêntico

ao

contrato

negativado
(ID 175687743/PJe2 -
contrato
nº 823439955).

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e
d
as
e
vidências

enumeradas
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
fica
prejudicada
a análise d
as
demais

controvérsias referentes

ao

dano
e
ao quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
f
ixo

em
R$ 800,00, com
fulcro
no art. 85, § 8º do CPC,
tendo

em

conta
o valor da
condenação

fixada
(R$ 460
,45
),
observando
-se o
disposto
no art. 98, §
§

2
º
e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marq
ues

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023